Tribunal: TJMT
Processo: 1013969-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013969-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Cumulação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), SITA SOC COM IMOBILIARIA DE TUPA PARA AGRICULTURA LTDA - ME - CNPJ: 72.553.308/0001-75 (AGRAVANTE), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), MARCOS TULIO ARGUELHO - CPF: 569.677.561-68 (ADVOGADO), JONATHAN MARQUES NUNES - CPF: 009.777.681-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – HABEAS DATA – LIMINAR INDEFERIDA – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada em sede de cognição sumária a AUSÊNCIA dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o INdeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela SITA – Sociedade Imobiliária de Tupa Para Agricultura LTDA. – ME, que visa reformar a decisão do Relator que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal no recurso de agravo de instrumento n. 1013969-19.2022.8.11.0000, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante defende que houve equívoco na r. decisão, pois, o pleito está afeto a concessão de medida liminar em sede de habeas data, cujo remédio constitucional está relacionado a direito e garantia fundamental.

Segue sustentando, que a mera exclusão do vínculo do seu CNPJ ao número do NIRE, investe a sua personalidade jurídica de irregularidade, impedindo que possa exercer atividades básicas e fundamentais para sua própria manutenção, restando evidente a presença dos requisitos ensejadores da tutela antecipada recursal na espécie.

Firme no seu propósito, alega que, face a impossibilidade de exercer sua atividade, está impedida de emitir certidões públicas e, estando figurando no polo ativo e passivo de diversas demandas judiciais, não consegue regularizar a sua representação processual.

Alega ainda, que está impedida de realizar qualquer movimentação financeira, não sendo capaz de custear as despesas básicas necessárias de qualquer empresa, sendo de clareza solar o perigo de dano.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, com a concessão da tutela antecipada recursal pretendida.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 142199177).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a SITA – Sociedade Imobiliária de Tupa Para Agricultura LTDA. – ME impetrou Habeas Data contra ato indigitado de ilegal pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, que supostamente alterou e cancelou o registro público dos atos constitutivos da impetrante, sob a alegação de ter ocorrido falha na prestação de serviço público de sua responsabilidade, visando à concessão de medida liminar para determinar a regularização dos seus dados cadastrais com a
“obtenção do registro provisório da empresa”
.

O douto magistrada
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos descritos no art. 300, do CPC, indeferiu o pedido (id. 88791729 – autos de origem).

Inconformada com a r. decisão, a impetrante aviou recurso de agravo de instrumento, sustentando ser uma empresa constituída no município de Tangará da Serra/MT desde 1967, atuando no ramo de empreendimentos imobiliários, tendo participado da fundação da referida cidade, contudo, em razão do falecimento de um dos seus sócios, foi necessária a regularização do seu quadro societário, que não foi admitida, por não constar os dados empresariais nos assentamentos vinculado ao Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE) e ao Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Seguiu defendendo, que se mostra necessária a retificação dos dados que são mantidos pela agravada, a fim de regularizar o quadro societário, possibilitando a continuidade do exercício da atividade para qual foi constituída, sob pena de impedimento da sucessão e da liquidação da partilha, no processo de inventário do sócio falecido, que está em tramitação.

Asseverou, que a agravada alega não possuir os atos constitutivos da empresa, tendo cancelado o registro da pessoa jurídica, o que não pode ocorrer, mormente por estar regularmente constituída à aproximadamente 45 (quarenta e cinco anos).

Alegou, que estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela antecipada recursal.

De imediato, o i. Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, face a ausência dos pressupostos autorizadores (id. 135955695).

Irresignada, agora em sede de recurso de agravo interno, a agravante
sustenta que houve equívoco na r. decisão, pois, o pleito está afeto a concessão de medida liminar em sede de habeas data, cujo remédio constitucional está relacionado a direito e garantia fundamental.

Segue sustentando, que a mera exclusão do vínculo do seu CNPJ ao número do NIRE, investe a sua personalidade jurídica de irregularidade, impedindo que possa exercer atividades básicas e fundamentais para sua própria manutenção, restando evidente a presença dos requisitos ensejadores da tutela antecipada recursal na espécie.

Firme no seu propósito, alega que, face a impossibilidade de exercer sua atividade, está impedida de emitir certidões públicas e, estando figurando no polo ativo e passivo de diversas demandas judiciais, não consegue regularizar a sua representação processual.

Alega ainda, que está impedida de realizar qualquer movimentação financeira, não sendo capaz de custear as despesas básicas necessárias de qualquer empresa, sendo de clareza solar o perigo de dano.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, com a concessão da tutela antecipada recursal pretendida.

No mais, traz as mesmas razões esposadas na exordial do recurso principal.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, com a concessão da tutela antecipada recursal pretendida.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, nota-se a ausência dos requisitos do supracitado artigo.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a r. decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023